Tribunal: TJBA
Processo: 8066351-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066351-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: TAVARES LOCADORA RENT A CAR LTDA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA DO VEÍCULO NA COMARCA. PRAZO DE CINCO DIAS. LEGALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8066351-95.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como agravada TAVARES LOCADORA RENT A CAR LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator